Tribunal: STF
Processo: HC 213240
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 724.124, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 24.11.2020, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 724.124, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando que o “caso (...) permite o imediato relaxamento da prisão preventiva, inclusive porque o feito não é complexo e não existem razões idôneas para o alargamento da instrução penal, que, diga-se de passagem, nova audiência foi designada por fato não atribuído à defesa”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



11. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “a maior delonga observada nos autos se deve à situação ocasionada pela pandemia da Covid-19, bem como pela atuação da defesa, que requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tendo, ainda se insurgido contra o laudo pericial apresentado, o que certamente tem contribuído para a demora”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 23/11/2020, tendo sido cumprido mandado em 24/11/2020. Em 26/11/2020 foi realizada a audiência de custódia, mantida a prisão. O Ministério Público estadual ofereceu a denúncia em 3/12/2020, a qual foi recebida em 4/12/2020. Em 11/1/2021, a defesa apresentou resposta à acusação. A defesa apresentou pedido de transferência do Presídio Militar de Goiânia/GO para o Batalhão da Polícia Militar de Uruaçu/GO, o qual foi indeferido em 20/1/2021. Em 27/1/2021 o juízo autorizou a habilitação da genitora do acusado como assistente de acusação. Em 22/2/2021 foi designada audiência de instrução e julgamento, quando a defesa se insurgiu alegando que solicitou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Diante da publicação do Decreto Judiciário n. 595/2021, que suspendeu as atividades presenciais nas Comarcas, em razão da pandemia da Covid-19, a audiência foi redesignada para o dia 22/3/2021. Deferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, referida audiência ficou prejudicada. Em 30/8/2021 foi homologado o laudo pericial da junta médica e determinado o prosseguimento do feito, tendo a defesa se insurgido contra o referido laudo. 



    Nas informações prestadas pelo Juiz primevo, às fls. 106/113, verifica-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 13/12/2021, sendo ouvidas as testemunhas da acusação, designada nova audiência para 14/2/2022. A Defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, sendo o pleito indeferido em 18/1/2022. A audiência marcada para 14/2/2022 restou prejudicada em razão de uma das testemunhas não ter se conectado à plataforma ZOOM, sendo designada para 11/4/2022. 



    Assim sendo, entendo que a maior delonga observada nos autos se deve à situação ocasionada pela pandemia da Covid-19, bem como pela atuação da defesa, que requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tendo, ainda se insurgido contra o laudo pericial apresentado, o que certamente tem contribuído para a demora. 



    Destarte, incide no caso a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. 



    Nesse contexto, não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.” 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator